Tribunal: TJES
Processo: 5013332-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013332-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON DA CONCEICAO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013332-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DA CONCEICAO SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO VINICIO FERREIRA MARIANO - ES28160

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO JURÍDICA EQUIPARÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Maicon da Conceição Santos, requerendo-se a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo de homicídio qualificado (Processo nº 0014714-84.2021.8.08.0048) em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Serra/ES. A alegação de ausência de provas suficientes de autoria e violação ao princípio da isonomia, exigindo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, em razão de corréus terem obtido decisões mais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a documentação de prova quanto à autoria delitiva impede a pronúncia do paciente e justifica a revogação da prisão preventiva; e (ii) verificar se há violação ao princípio da isonomia que justifica a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, em igualdade de tratamento com o corréu beneficiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, limitando-se à verificação da legalidade dos atos processuais e da presença de indícios mínimos de autoria, os quais já foram reconhecidos na decisão de pronúncia do paciente.

4. A decisão de pronúncia pressupõe a presença de acusações suficientes de autoria e materialidade, bastando elementos mínimos de prova, sem que se exija juízo exauriente sobre a autoria delitiva, razão pela qual se considera o presente fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva.

5. Em relação ao princípio da isonomia entre corréus, a ausência de juntada da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente inviabiliza a análise comparativa detalhada sobre a alegada igualdade de situação jurídica com o corréu beneficiado.

6. A existência de registro criminal adicional do paciente por tráfico de drogas, conforme consulta ao INFOPEN, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

8. A pronúncia do acusado no processo penal é suficiente para demonstrar a presença de indícios de autoria. A via célere do
writ
não comporta juízo exauriente de convencimento a respeito da autoria delitiva. Ademais, considerando que o paciente já fora pronunciado, consideram-se presentes os indícios de autoria.

9. A presença de antecedentes criminais ou outras ações penais em curso configura risco de reiteração delitiva que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

10. A ausência de demonstração de igualdade de situação jurídica entre corréus afastou a aplicação do princípio da isonomia no tocante à concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; PCP, art. 312.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no HC n. 943.726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013332-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAICON DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO VINICIO FERREIRA MARIANO - ES28160

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAICON DA CONCEIÇÃO SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob
nº
0014714-84.2021.8.08.0048
, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Inicialmente, indeferi o pedido liminar, em razão da insuficiência dos documentos juntados pelo impetrante. Após o indeferimento do pedido liminar a apontada autoridade coatora prestou informações, incluindo cópias de decisões proferidas na ação penal originária, porém ainda insuficientes para análise da totalidade das teses defensivas.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 13 de outubro de 2021, na Rua Putiri, esquina com a Rua Alfeu Correa, próximo ao Estádio “Robertão”, Bairro Caçaroca, Município de Serra, os denunciados BRUNO ALVES MARTINS, vulgo “GIGANTE”, MAICON DA CONCEIÇÃO SANTOS, ora paciente, e JOSÉ PAULO DE ALVARENGA FERREIRA, vulgo “ZÉ BOB”, juntamente a duas pessoas ainda não identificadas, com
animus necandi
, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Alves de Souza, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

A denúncia foi recebida em 17/12/2021, ocasião em que foi decretada a prisão do paciente e dos corréus. O mandado de prisão do paciente foi devidamente cumprido no dia 23/12/2021.

No dia 28/02/2024, o paciente e o corréu JOSÉ PAULO foram pronunciados pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, ao passo que o réu BRUNO foi impronunciado. Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão para o corréu JOSÉ PAULO.

A defesa destaca ausência de prova da autoria delitiva para pronunciá-lo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, a fim de que o paciente seja absolvido. Aduz incongruências nas provas existentes nos autos originários, bem como violação ao princípio da isonomia, porquanto o corréu Bruno fora absolvido, ao passo que o paciente fora condenado, pesando em face de ambos os mesmos elementos de provas. Além disso, outro corréu, José Paulo de Alvarenga Ferreira obteve a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, encontrando-se também na mesma situação jurídica do paciente.

Inicialmente, em relação aos argumentos do paciente quanto à ausência de provas suficientes de autoria, destaco que a via célere do
writ
não comporta juízo exauriente de convencimento a respeito da autoria delitiva. Ademais, considerando que o paciente já fora pronunciado, consideram-se presentes os indícios de autoria.

Diante dessas considerações, não conheço do
writ
neste tópico.

Na sequência, invocando o princípio da isonomia, a defesa requer a substituição da prisão preventiva concedida ao corréu João Paulo de Alvarenga, sob o argumento de que se encontra na mesma situação jurídica do paciente.

No entanto, não houve a juntada da decisão que determinou originariamente a prisão preventiva do paciente, a fim de se conhecerem os fundamentos utilizados para encarcerá-lo preventivamente e aferir se estava na mesma situação jurídica que o corréu João Paulo.

A defesa sustenta que o paciente, assim como o corréu João Paulo, possui condições pessoais favoráveis, de modo que sua prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Em consulta ao
INFOPEN
, observa-se que o paciente responde a outra ação penal por delito de tráfico de drogas (0020568-30.2019.8.08.0048), denotando que, de fato, há risco concreto de reiteração delitiva. Por outro lado, em relação ao corréu José Paulo de Alvarenga Ferreira, nenhum outro registro fora encontrado no
INFOPEN
.

Nesse contexto, conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC n. 943.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Por todo o exposto, conheço parcialmente o
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)